Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO EM CONDOMINIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. No entanto, é imprescindível para a citação válida que o citando resida no imóvel.
2. Comprovada a venda do imóvel a terceiros em data anterior à citação, de rigor o reconhecimento da nulidade do ato citatório.
3. Deu-se provimento ao apelo.